Tribunal: TJMT
Processo: 1012856-48.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012856-48.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILENE VENANCIO DO PRADO BUENO - CPF: 026.137.421-43 (RECORRENTE), DANIEL SOARES DA SILVA - CPF: 068.389.843-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa, por ausência de manifestação da parte autora no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a Defensoria Pública, representante processual da parte autora, não é pessoalmente intimada para dar prosseguimento ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono pressupõe intimação válida da parte ou de seu representante processual para manifestação no prazo legal, sob pena de extinção, conforme o art. 485, § 1o, do CPC.

4.

A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública é assegurada pelos arts. 128, I, da LC no 80/1994, e 186, § 1o, do CPC, sendo de observância obrigatória em qualquer ato processual que demande manifestação do órgão.

5.

A comunicação exclusiva por meio do Diário Eletrônico não supre a exigência de intimação pessoal da Defensoria Pública, por não garantir ciência efetiva e direta ao órgão responsável pela representação judicial.

6.

A ausência de intimação pessoal do defensor público impede o reconhecimento da inércia da parte e, consequentemente, a caracterização do abandono da causa.

7.

Configurada a nulidade processual, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, mediante intimação pessoal da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por abandono da causa é nula quando não houver intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação nos autos.

2.

A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, prevista na LC no 80/1994 e no CPC, constitui garantia institucional e condição de validade dos atos processuais que demandem sua atuação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012856-48.2023.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Milene Venancio do Prado Bueno

Recorrido(s):

Daniel Soares da Silva

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa, ao entendimento de que a parte, embora intimada, permaneceu inerte por prazo superior a trinta dias.

Conforme se extrai da análise detida dos autos, a extinção foi decretada com base em intimação expedida em 14/05/2025, cujo teor determinava a manifestação da parte autora, sob pena de extinção do processo.

Todavia, do exame objetivo do andamento processual no sistema PJe, verifica-se que a referida intimação foi realizada exclusivamente por meio do Diário Eletrônico, constando, inclusive, ciência automática registrada pelo sistema, sem que tenha havido intimação pessoal eletrônica dirigida à Defensoria Pública, órgão que patrocina a causa.

Esse dado é incontroverso e documentalmente comprovado no próprio extrato processual, que indica como forma de comunicação “Diário Eletrônico”, inexistindo evento específico de intimação eletrônica pessoal da Defensoria Pública em seu portal institucional.

Tal circunstância é juridicamente relevante e impede a caracterização do abandono do processo.

Isso porque, embora o art. 51, §1o, da Lei no 9.099/95 disponha que a extinção por abandono independe de intimação pessoal da parte, tal regra não afasta a necessidade de intimação válida do representante processual, especialmente quando se trata de Defensoria Pública..

A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, prevista no art. 128, I, da Lei Complementar no 80/94 e reiterada pelo art. 186, §1o, do Código de Processo Civil, é de observância obrigatória em todos os atos processuais que demandem manifestação ou acompanhamento do órgão. Trata-se de garantia institucional, de ordem pública, voltada à efetividade da defesa técnica do hipossuficiente, conforme se segue:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contando­se­lhe em dobro todos os prazos;

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

(...)

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do
art. 183, § 1o
.

§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

A dispensa de intimação pessoal da parte não se confunde, nem se sobrepõe, à exigência de regular ciência do órgão que exerce a representação judicial, sob pena de se imputar à parte consequência processual gravosa sem a observância do devido processo legal.

A extinção do feito por abandono exige, como pressuposto lógico e jurídico, a inércia da parte após intimação válida, o que não se verifica na hipótese. Ausente intimação regular da Defensoria Pública, não há como se reconhecer a fluência válida do prazo nem, por conseguinte, a configuração do abandono processual.

Diante desse contexto, constata-se vício processual que compromete a validade da sentença extintiva, impondo-se a sua anulação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à parte autora a regular manifestação, mediante intimação válida de seu representante processual, com regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja a fim de que seja realizada intimação válida da Defensoria Pública e assegurado o regular andamento do processo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026